Tribunal: TJMT
Processo: 0001216-29.2017.8.11.0095
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Recurso de Apelação n. 0001216-29.2017.8.11.0095
Apelante: Lucinei Barbosa de Lima
Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
De início, à luz do artigo 98 do Código de Processo Civil, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, em face da demonstração da hipossuficiência, comprovada pelos documentos juntados no ID n. 66774950.
Por outro lado, compulsando os autos, para julgamento do Recurso de Apelação interposto por Lucinei Barbosa de Lima no ID n. 25793981, verifiquei que não obstante o Apelado mencione no ID n. 25795980 que as contrarrazões se encontram em anexo, não consta qualquer documento anexado ao andamento.
Assim, a fim de se evitar futura alegação de nulidade e ciente de que situações como essa são compreensíveis ao se tratar de autos eletrônicos, buscando alcançar a finalidade precípua do papel do Judiciário que é a verdade e, ainda, em respeito aos Princípios do Devido Processo Legal, do Contraditório e da Ampla Defesa, oportunizo ao Apelado, o prazo de 5 (cinco) dias, para juntar aos autos o arquivo mencionado no ID n. 25795980.
Decorrido o prazo, remetam-se os autos imediatamente conclusos para julgamento, mas não antes de certificar, se for o caso de passado in albis.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de agosto de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora